Tribunal: TJES
Processo: 5011965-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011965-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO SIDNEY SEDDE JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO CONTRA O PODER PÚBLICO. IMÓVEL DE DOMÍNIO PÚBLICO. POSSE PRECÁRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Pedro Sidney Sedde Júnior contra decisão interlocutória da Vara Cível da Comarca de Viana/ES que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de interdito proibitório ajuizada em face do Município de Viana. O agravante alegou ser possuidor de imóvel em Marcílio de Noronha, cuja posse pacífica exerceria há 19 anos, e sustentou ter sido turbado pelo município, que demoliu muros e ameaçou sua propriedade. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente possível a concessão de tutela antecipada possessória sobre imóvel reconhecido como bem público municipal, diante da alegação de posse privada exercida pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse exercida sobre bem público não se reveste de animus domini e configura mera detenção precária, nos termos do art. 102 do Código Civil e da Súmula 619 do STJ, sendo insuscetível de proteção possessória.

4. Documentos oficiais apresentados pelo Município (boletim de cadastro imobiliário e croqui georreferenciado) comprovam a dominialidade pública do imóvel, identificado sob inscrição imobiliária específica, o que afasta a alegação de bem particular.

5. A prova emprestada de processo diverso, referente a imóvel distinto, não possui força suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos públicos apresentados.

6. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

7. A concessão de tutela antecipada exige a presença simultânea de probabilidade do direito e risco de dano, sendo insuficiente o perigo de dano desacompanhado de plausibilidade jurídica da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ocupação de bem público configura detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou indenização por benfeitorias, nos termos do art. 102 do Código Civil e da Súmula 619 do STJ.

2. A existência de cadastro imobiliário público em nome do ente municipal afasta a presunção de particularidade do bem e inviabiliza a concessão de tutela possessória em favor de particular.

3. A tutela antecipada somente pode ser deferida quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo inviável quando ausente plausibilidade jurídica da demanda possessória sobre bem público.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 99, I, e 102. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011965-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO SIDNEY SEDDE JÚNIOR

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PEDRO SIDNEY SEDDE JÚNIOR contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Viana/ES, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada em ação de interdito proibitório ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VIANA.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não são detectados elementos capazes de modificar o posicionamento outrora firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da decisão de ID10830944.

Extrai-se dos autos que o ora agravante ajuizou uma ação de interdito proibitório com pedido de tutela antecipada, cumulada com pedido de perdas e danos, contra a Agravada, com o objetivo de impedir lesões e ameaças decorrentes de ações que, segundo ele, configuram turbação e/ou esbulho em relação à sua posse do imóvel situado na Avenida Primavera, s/nº, bairro Marcílio de Noronha, Viana/ES, CEP: 29.135-365.

O Agravante alega ser possuidor desse imóvel, adquirido em 10/05/2005 por meio de um Instrumento Particular de Compra e Venda (documento id.44704936). Conforme bem fundamentado na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu a medida liminar sob o fundamento de que o imóvel em questão integra o patrimônio público municipal, o que foi comprovado por documentos oficiais da Prefeitura de Viana, constantes do Boletim de Cadastro Imobiliário e croqui georreferenciado, que registram a Prefeitura Municipal de Viana como titular da área.

À luz do artigo 98, do Código Civil, os bens públicos são aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, revestidos de inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade, características que afastam qualquer alegação de posse com animus domini. A ocupação de bem público, por força do art. 102 do mesmo diploma, configura mera detenção precária, que não gera direitos possessórios nem indenização por benfeitorias.

Esse entendimento é reforçado pela Súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Dessa forma, a alegação do agravante de posse pacífica desde 2005 não afasta a presunção de bem público do imóvel. Ao contrário, o documento administrativo apresentado pela própria municipalidade, datado de 11/10/2023, identifica o bem como propriedade do Município de Viana, sob inscrição imobiliária nº 01.02.301.0757.000, afastando, em análise de cognição exauriente, a tese de que se trataria de bem privado.

Ressalte-se que agravante pleiteia a utilização de prova emprestada de outro processo judicial (nº 5002043-64.2023.8.08.0050), afirmando que essa demonstra que o imóvel sob litígio não estaria inserido em área pública municipal. Contudo, o documento mencionado refere-se a lote diverso, ainda que situado na mesma localidade, e não possui correspondência cartográfica inequívoca com a área discutida neste feito. Assim, não é possível conferir a essa prova a robustez necessária para infirmar a presunção de veracidade dos registros públicos apresentados pelo Município.

Deve-se lembrar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastáveis mediante prova em contrário, a qual não foi produzida pelo agravante. Em contrapartida, o Município comprovou a dominialidade pública da área, reforçando o caráter precário da ocupação e, por consequência, a ausência de direito possessório tutelável.

Considerando o conjunto fático-probatório, verifica-se que não se encontra demonstrada a probabilidade do direito, porquanto o agravante não comprovou ser titular de posse legítima sobre bem particular, tampouco que o imóvel esteja fora do domínio público municipal.

De igual modo, ainda que se cogitasse eventual risco de dano, tal perigo não é suficiente, por si só, para autorizar a concessão da tutela pretendida quando ausente a plausibilidade jurídica. O sistema processual vigente adota a teoria da cognição sumária qualificada, segundo a qual o risco, desacompanhado da probabilidade, não é bastante para sustentar medida liminar.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada possessória, por ausência de probabilidade do direito e por impossibilidade jurídica de reconhecimento de posse sobre bem público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.